Tribunal: TJMT
Processo: 1037964-92.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037964-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIZETE FRANCA DE MAGALHAES - CPF: 831.936.851-00 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 29/04/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deus parcial provimento ao recurso. (sessão: 08.03.22). 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vênia a douta relatora para negar provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho o segundo vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado nº
1037964-92.2021.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIZETE FRANÇA DE MAGALHÃES.

Recorrida: OI MÓVEL S.A.

Data do Julgamento:
08
/03/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e, julgou procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento do valor negativado no importe de
R$ 1.470,00
(um mil quatrocentos e setenta reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da apresentação da contestação.

A reclamante requer seja reformada em parte a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrida, apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. MUDANÇA DE NARRATIVA NO CURSO DA AÇÃO QUE FERE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em face da OI S/A em razão da negativação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 1.417,00 que alega desconhecer. Aduz, em síntese, que no ano de 2015 solicitou a instalação de internet banda larga em sua residência, entretanto, em razão da indisponibilidade do serviço na região o serviço não foi instalado. Esclarece que mesmo não concluindo a contratação foi negativa pelo valor do serviço não prestado.

2.

Mudança de narrativa da autora que após desaguar os atos processuais com apresentação de contrato de prestação de serviço referente ao terminal telefônico nº 65-9.9227-7945 no ano de 2019 se limitou a afirmar que “
acreditava que a restrição objeto da lide se tratava de fato do plano de telefonia fixa contratado no ano de 2015”.

3.

Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

4.

A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VISTOS, ETC.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em face da OI S/A em razão da negativação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 1.417,00 que alega desconhecer. Aduz, em síntese, que no ano de 2015 solicitou a instalação de internet banda larga em sua residência, entretanto, em razão da indisponibilidade do serviço na região o serviço não foi instalado. Esclarece que mesmo não concluindo a contratação foi negativa pelo valor do serviço não prestado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto formulado pela Reclamada para CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento da quantia R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais), referente ao valor do débito negativado.

Inconformada, a Recorrente MARIZETE FRANCA DE MAGALHÃES, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença buscando a condenação da empresa ao pagamento da compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em contrarrazões, a Recorrida OI S/A refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Em sessão de julgamento realizada no dia 08/03/2022, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pela autora para

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de declarar a inexigibilidade do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como, afastar a condenação ao pagamento do pedido contraposto.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente, uma vez que entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, mormente porque houve tentativa modificação da narrativa dos fatos narrados na inicial por parte da consumidora.

Ora, ao tecer alegações genéricas a respeito da negativação indevida, a parte demandante se “resguarda” contra as possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa.

No caso dos autos, na petição inicial a consumidora afirma que o débito decorre da ausência de instalação dos serviços de banda larga em seu endereço em decorrência da inviabilidade técnica, contudo, mesmo sem a instalação do serviço seus dados foram negativados.

Ocorre que a parte ré, na contestação, apresenta o contrato que comprova a relação jurídica referente a contratação do terminal telefônico n 65-99227-7945, no ano de 2019, contrato que a consumidora não fez qualquer menção na petição inicial, omitindo o vínculo jurídico com a ré.

Após a sentença de improcedência com a condenação da Autora no pedido contraposto, uma vez que a ré comprovou que a consumidora estava inadimplente com suas contas, a Recorrente passou a colocar em dúvida tão somente o débito negativado, inclusive, apresentou histórico de pagamento decorrentes da relação jurídica com OI S/A, que reforço, omitiu na peça inicial.

A alteração da narrativa constante da inicial e da peça impugnatória conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito.

Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida a ensejar a reparação por danos morais.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.º da Lei 9.507/1997).

Dessa maneira, não fez o Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIZETE FRANCA DE MAGALHÃES
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022